Tribunal: TJMT
Processo: 1029593-48.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029593-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GREEN CONTAINER LTDA - CNPJ: 21.192.774/0001-31 (APELANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - CPF: 945.721.941-49 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), HAUT CONSTRUCOES METALICAS EIRELI - CNPJ: 24.563.203/0001-54 (APELADO), ALESSANDRO DONIZETHE SOUZA VALE - CPF: 865.732.419-91 (ADVOGADO), COLOIADO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 23.890.068/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COBRANÇA DE DESPESAS ACESSÓRIAS FUNDADA EM DOCUMENTOS UNILATERAIS.
DESPESAS DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE CONTAINERS
APÓS O ARRESTO
.
INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.
POSSIBILIDADE DE EXIGIR O MONTANTE EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que acolheu embargos à execução para declarar a nulidade de cobrança de R$ 68.000,00
(sessenta e oito mil reais),
referente
s
a despesas com transporte, manutenção e restauração de containers, por ausência de título executivo certo, líquido e exigível.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar

se a cobrança de obrigações acessórias, decorrentes de contrato de compra e venda de containers, encontra amparo em título executivo extrajudicial com os requisitos do art. 783 c/c art. 784, III, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O contrato não quantifica previamente as despesas acessórias,
muito menos
contém critérios objetivos para sua apuração, exigindo formação consensual do valor com anuência do devedor.

4. A nota fiscal e o orçamento unilateral não configuram título executivo extrajudicial por ausência de liquidez e exigibilidade.

5. A pretensão de ressarcimento deve ser deduzida em ação de conhecimento, por demandar cognição ampla e dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A cobrança de despesas de transporte, manutenção e restauração de bens apreendidos exige ação de conhecimento quando o contrato não estabelece valor certo nem permite aferição objetiva do débito
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 783, 784, III, e 803, I.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Dener Monteiro EPP
em virtude da sentença proferida pel
a Juí
z
a
da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou procedentes os pedidos formulados
nos Embargos à Execução opostos por
Rafael Luiz
Bredt

Eireli
- EPP
(posteriormente denominada
Haut Construções Metálicas
Eireli
), referentes à Ação de Execução de Título Extrajudicial autuada sob o n. 1011982-58.2018.8.11.0041.

A Juíza de primeiro grau declarou
a nulidade da execução de título extrajudicial no que se refere à cobrança d
e obrigações acessórias,
correspondentes
à
s
despesas de transporte, manutenção e restauração dos containers apreendidos,
à míngua de
título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível
.

Por corolário, declarou
a inexigibilidade da obrigação executada fundada em documentos unilaterais
,

n
o montante de R$ 68.000,00
(sessenta e oito mil reais)
, atualizado para R$ 83.692,92
(oitenta e três mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos). Ao final, compeliu o
embargado ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do crédito executado.

Em suas razõe
s recursais, o Apelante sustentou
que o contrato possui cláusulas expressas (7ª e 8ª) que atribuem ao comprador
/recorrido
a responsabilidade pelos custos de transporte e restauração dos containers em caso de devolução, apreensão ou descumprimento contratual, configurando obrigações certas, líquidas e exigíveis,
à luz do
art. 784, III, do CPC.

S
ustent
ou
que os gastos com transporte e restauração foram realizados para viabilizar o cumprimento da liminar de restituição dos containers.

Argument
ou
que a decisão anterior
,
que autorizou a alienação antecipada dos bens arrestados
,
não extinguiu o título, apenas reconheceu a quitação do valor principal,
de maneira que
as despesas acessórias
foram
previstas
no ajuste
.

Sustent
ou
a impossibilidade de reconhecer nulidade da execução,
conforme autoriza
o art. 803, I, do CPC.

Arguiu que
,

pelo
princípio da boa-fé e
d
a vedação ao enriquecimento sem causa,
não é lícito
permitir
que o recorrido seja
exonera
d
o
do cumprimento, porque isso
implicaria enriquecimento
sem causa
.

Sob tais argumentos, pugn
ou
pela reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução, reconhecer a validade do título executivo e condenar a Apelada ao pagamento das custas e honorários, majorados na forma do art. 85, §11, do CPC.

Contrarrazões no ID

331630933
.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A relação jurídica originária teve início com a celebração de contrato de compra e venda de containers entre
Dener Monteiro EPP
, na qualidade de vendedor, e a empresa
Coloiado
Empreendimentos LTDA - EPP
, como compradora, figurando
Rafael Luiz
Bredt

Eireli
– EPP
como fiador.

O valor total pactuado alcançou a monta de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), referente
s
à aquisição de 26 (vinte e seis) unidades de containers de 20
(vinte)
pés e 02 (duas) unidades de containers de 40
(quarenta)
pés na sede de Cuiabá/MT, além de 20 (vinte) unidades de containers de 40
(quarenta)
pés na sede de Sinop/MT.

O inadimplemento da última parcela, no valor de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), com vencimen
to em 30/03/
2017, ensejou a celebração de aditivo contratual em 30
/08/
2017, por meio do qual o Sr.
Filinto Muller
assumiu a responsabilidade pelo pagamento de 19 (dezenove) unidades de containers de 40
(quarenta)
pés, no valor de R$ 199.500,00 (cento e noventa e nove mil e quinhentos reais), restando à devedora
principal
Coloiado
Empreendimentos LTDA - EPP
a obrigação remanescente de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Diante da persistência do inadimplemento, o
vendedor/recorrente
ajuizou a execução de título extrajudicial
(Processo n. 1011982-58.2018.8.11.0041)
,
na qual foi
deferida
a
liminar
de arresto
de 17 (dezessete) containers de 20
(vinte)
pés e 02 (dois) containers de 40
(quarenta)
pés para satisfa
zer
a dívida de R$ 137.811,73 (cento e trinta e sete mil oitocentos e onze reais e setenta e três centavos), medida efetivamente cumprida.

Em seguida
, foi autorizada a alienação antecipada dos bens arrestados, declarando-se expressamente quitado o valor executado inicialmente
(137.811,73)
.

Ino
bstante tal pronunciamento judicial, o
vendedor/recorrente
postulou o prosseguimento da execução para a cobrança de nova quantia, no valor original de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), referente a despesas com transporte (R$ 19.700,00) e serviços de manutenção e restauração dos containers apreendidos (R$ 48.300,00), fundamentando sua pretensão nas cláusulas 7ª e 8ª do contrato original.

Num primeiro momento, o julgador deferiu o pedido de novo arresto de mais 10 (dez)
containers 20 pés visando quitar a nova dívida de R$

68.000,00 (sessenta e oito mil reais)
;
contudo, como não havia mais container para ser apreendido, a credora passou a tomar medidas para expropriar bens tanto da devedora principal, quanto do fiador.

N
esse contexto, o fiador
Rafael Luiz
Bredt

Eireli
– EPP

opôs Embargos à Execução
e
suscit
ou
, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva
.

A
rgumento
u
que o aditivo contratual celebrado em 30
/08/
2017,
não teve sua
participação ou anuência,
motivo pelo qual
teria operado a novaç
ão da dívida, exonerando-o
da fiança prestada, nos termos do artigo 366 do Código Civil.

Ainda em caráter preliminar, arguiu a inexistência de título executivo extrajudicial para a nova cobrança,
posto
que os valores referentes a
o
frete e
à
manutenção constituiriam obrigação secundária e ilíquida, não prevista expressamente
no contrato principal
com força executiva.

No mérito, reiterou a tese de que a dívida cobrada seria diversa da previsão contratual
.

A
rgumentou
, em pedido
subsidi
ário,
o excesso de execução e impugnou os orçamentos apresentados pelo
credor/recorrente
por serem arbitrários, genéricos e produzidos unilateralmente pela própria empresa credora.

Apresentada a impugnação,
a instrução foi encerrada.

Ao prolatar a sentença, a Juíza da causa
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva,
posto
que a novação exige
ânimo
inequívo
co (
arts
. 360 e 361 do CC) e
o aditivo não evidenciou substituição liberatória do devedor originário,
e sim a
inclusão de coobrigado/assunção cumulativa
, bem como a
reorganização parcial do vínculo, sem cláusula expressa de extinção da obrigação primitiva
.

No mérito, fundamentou
que a execução não poderia prosseguir para cobrar “novo” crédito de transporte e restauração, por faltar pressuposto essencial da via executiva: título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC).

Concluiu que a obrigação principal
foi
declarada quitada por decisão anterior na execução, de modo que a cobrança remanescente se apoiava em interpretação controvertida de cláusulas e em documentos unilaterais (notas/orçamento), que não se enquadrariam nas hipóteses do art. 784 do CPC, além de não haver demonstração adequada do procedimento contratual de notificaç
ão e aprovação de orçamento, ou a
transparência documental sobre a efetiva alienação dos bens e o valor obtido, o que impediria controle jurisdicional sobre eventual saldo e a própria necessidade/razoabilidade dos gastos.

Por isso, afirmou ser indispensável que eventual pretensão ressarcitória fosse deduzida em ação de conhecimento (cobrança/indenizatória), com contraditório e dilação probatória, reputando nula a execução,
à míngua de
título executivo (art. 803, I, do CPC).

Ao final, reconheceu a inexigibilidade do montante de R$ 68.000,00
(sessenta e oito mil reais)
, atualizado para R$ 83.692,92
(oitenta e três mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos)
, extin
guiu
a execução relativamente
a
esse crédito acessório (art. 924, I, do CPC),
e
condenou o embargado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o
sobre o valor do crédito executado reconhecido como ine
xigível (R$ 68.000,00)
.

Inconformado, o credor recorreu.

S
ustent
ou
, em síntese, que o contrato possui cláusulas expressas que atribuem ao comprador a responsabilidade pelos custos de transporte e restauração dos containers em caso de devolução, apreensão ou descumprimento contratual, configurando obrigações contratuais certas, líquidas e exigíveis, derivadas de instrumento particular
que
atende
a
o artigo 784, inciso III, do C
PC
.

Afirm
ou
que os gastos com transporte e restauração foram realizados para viabilizar o cumprimento da
liminar de restituição dos containers, tratando-se de despesas necessárias e documentadas.

Aleg
ou
que a decisão anterior que autorizou a alienação antecipada dos bens arrestados não extinguiu o título executivo, mas apenas reconheceu a quitação do valor principal, de modo que as despesas subsequentes seriam obrigações autônomas e acessórias, surgidas após a retomada dos bens.

Argument
ou, p
or fim, o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa,
e
que permitir a exoneração d
a devedora principal ou do seu fiador
quanto ao ressarcimento dos valores pagos implicaria
em ofensa a
o artigo 884 do Código Civil e os ditames da boa-fé contratual.

Delimitado o contexto fático-processual que envolve a controvérsia, impõe-se definir a questão
jurídica
devolvida
.

O ponto
nod
al da controvérsia consiste em verificar se a cobrança judicial dos valores referentes a despesas de transporte
(R$ 19.700,00)
, manutenção e restauração de containers

(48.300,00)
, em execução de título extrajudicial cujo objeto principal foi declarado judicialmente quitado, encontra amparo em título executivo dotado dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade,
à luz
dos artigos 783 e 784, inciso III, do C
PC
ou se, ao contrário, tais despesas constituem obrigações acessórias de natureza ilíquida e controvertida, cuja cobrança demanda o ajuizamento de ação de conhecimento, sob pena de violação às garantias processuais do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a execução por título extrajudicial constitui procedimento de natureza sumária e satisfativa, destinado exclusivamente à efetivação de obrigações
representadas em
título que contemple, de forma inequívoca e objetiva, os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade.

No caso, o título que fundamentou a execução originária foi o contrato de compra e venda de containers, acrescido do aditivo contratual.

A obrigação principal consist
iu
no pagamento do preço
d
a aquisição d
e
containers,
cuja pretensão executiva
alcançou seu termo final com a autorização
de venda
antecipada dos bens arrestados, declarando-se quitado o valor
pretendido
.

Tal pronunciamento judicial
encerrou a força executiva do título no que tange à dívida originária de R$ 137.811,73
(cento e trinta e sete mil oitocentos e onze reais e setenta e três centavos).

Com efeito
, é possível que
o mesmo
título executivo contemple múltiplas obrigações, permitindo-se a extinção parcial da execução quanto a determinado capítulo e a manutenção quanto a outros, desde que tais obrigações estejam expressamente consignadas no título com os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

N
a hipótese, a nova cobrança promovida pelo
recorrente
não se funda em obrigação acessória prévia e expressamente quantificada no instrumento contratual,
e
sim em pretensão de ressarcimento por despesas logísticas e serviços de manutenção e restauro, amparada em cláusulas de interpretação controvertida e em documentos produzidos de forma inteiramente unilateral pela parte credora
(ID 16065514 – ação principal de execução)
.

A análise detida das cláusulas 7ª e 8ª do contrato revela que tais disposições estabelecem a responsabilidade do comprador pelas despesas decorrentes de transporte dos containers e custos de restauração necessários ao retorno dos bens ao estado original em caso de devolução.

A desp
e
ito d
isso
, a existência de cláusulas contratuais que atribuam responsabilidade genérica por determinadas categorias de despesas não equivale, por si só, à constituição de título executivo líquido e exigível.

A cláusula 7ª prevê que as despesas decorrentes de transporte dos containers são de responsabilidade exclusiva do comprador, mas não quantifica tais despesas, não estabelece critérios objetivos para sua apuração, tampouco prevê valores previamente acordados ou tabelados que pudessem ser exigidos independentemente de concordância posterior da parte devedora.

De forma s
emelhante, a cláusula 8ª, item 8.2, estabelece que, em caso de necessidade de restauração dos containers para retorno ao estado original, o vendedor deveria apresentar orçamento ao comprador, que teria a prerrogativa de aprovar o reparo ou providenciar o serviço por meios próprios.

Ao contrário do alegado pela recorrente
, longe de constituir obrigação líquida e exigível,
tal cláusula
institui procedimento de formação consensual do
valor devido
, pressupondo a notificação prévia do devedor,
em especial para anuir (ou não)
ao valor e à necessidade dos serviços.
Logo, não há falar em exigibilidade de dívida acessória.

Nesse contexto, as notas fiscais e, sobretudo, o orçamento para reparos confeccionado
de forma
unilateral pela
credora
, não se revestem de título executivo extrajudicial
.

Isto é,
ainda que comprovem gastos realizados,
a
nota fiscal constitui documento de natureza contábil, destinado a comprovar operações comerciais para fins tributários, mas não representa, por si só, título de crédito dotado de executividade.

O mesmo raciocínio se aplica aos
orçamentos ou relatórios de serviços,
pois
carecem de força probatória suficiente para constituir título executivo,
já
que não contam com a chancela, anuência ou reconhecimento da parte devedora quanto à pertinência, necessidade, razoabilidade ou valor.

A argumentação recursal de que a decisão anterior que autorizou a alienação antecipada dos bens arrestados não teria extinguido o título executivo, mas apenas reconhecido a quitação do valor principal, não merece acolhida.

A
decisão judicial que declara quitada a obrigação objeto da execução põe termo ao processo executivo quanto àquele crédito
específico
, encerrando a força executiva do título naquilo que foi satisfeito.

As despesas de transporte, manutenção e restauração ora executadas
tratam
de pretensões creditícias de
natureza indenizatória, cuja discussão escapa aos estreitos limites da cognição sumária própria do processo executivo.

A possibilidade teórica de que o
recorrente
venha a ter direito ao ressarcimento de tais despesas não autoriza, por si só, a utilização da via executiva, sendo indispensável que tal pretensão seja veiculada por meio de ação de conhecimento,
com o
mais amplo
direito ao
contraditório e a necessária dilação probatória.

Quanto ao
princípio da vedação ao enriquecimento sem causa,
o
instituto pressupõe a existência de acréscimo patrimonial injustificado de
determinada
parte à custa do empobrecimento correlato de outra, sem que haja causa jurídica legítima que ampare tal deslocamento de riqueza.

Da leitura atenta da sentença
,
nota-se que
a Juíza
não declarou a inexistência do direito material do
recorrente
ao eventual ressarcimento de despesas efetivamente realizadas e necessárias,
muito menos disse
que a Apelada está definitivamente desobrigada de arcar com tais custos.

O que
foi
reconhec
ida é
a inadequação da via executiva para a cobrança de tais valores, diante da
falt
a de título executivo dotado dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade.

Feitos esses esclarecimentos
,
nego provimento
ao recurso e
manten
h
o a sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Majoro os
honorários advocatícios
em

12
% sobre o
montante já fixado
, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026